Tribunal: STJ
Processo: 1005943-54.2023.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065625 - SP(2025/0380384-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: E L L
ADVOGADOS
: FABÍOLA MONTEIRO OLIVEIRA BOLGHERONI - SP169277
ROSEMEIRE BARBOSA PARANHOS - SP235681
AGRAVADO
: L M P T L (MENOR)
REPR. POR
: J P R T L
ADVOGADOS
: INÁCIO RODRIGUES TEIXEIRA - SP039458
DANIELA FERNANDA AURICCHIO - SP203628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de alimentos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade:
i) não foi demonstrada a violação dos dispositivos arrolados (arts. 1694 e
1699 do CC); ii) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c819f5d5-5617-4825-9de2-54bdc7a01504

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065625 - SP (2025/0380384-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: E L L
ADVOGADOS
: FABÍOLA MONTEIRO OLIVEIRA BOLGHERONI - SP169277

ROSEMEIRE BARBOSA PARANHOS - SP235681
AGRAVADO
: L M P T L (MENOR)
REPR. POR
: J P R T L
ADVOGADOS
: INÁCIO RODRIGUES TEIXEIRA - SP039458

DANIELA FERNANDA AURICCHIO - SP203628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de alimentos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade:
i) não foi demonstrada a violação dos dispositivos arrolados (arts. 1694 e 1699
do CC); ii) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por E L L contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial..
: revisional de alimentos, ajuizada por L M P T L, em face de E L L, na
Ação
qual requer a modificação da forma de pagamento da pensão para alimentos in
natura mediante direito de habitação no imóvel situado na Rua Analândia, 153, até
completar 18 anos.
: julgou procedentes os pedidos, para: i) converter os alimentos
Sentença
em pecúnia para alimentos
, mediante utilização pela requerente da parte
in natura
Documento eletrônico VDA53813272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:36
Código de Controle do Documento: 7a58826f-3820-4d18-994b-632cb0d831b5

do requerido no imóvel situado na Rua Analândia, 153; ii) determinar a entrega da
posse do imóvel pela requerente, por meio de sua representante legal, no prazo de
10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais); iii) fixar que, em
caso de desocupação voluntária ou forçada, a obrigação volta a ser em pecúnia, nos
moldes do título anterior, calculada pro rata die.
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por E L L,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Revisional de alimentos proposta pela filha em face do pai. Sentença
de procedência do pleito inicial e improcedência de reconvenção do alimentante.
Convolação dos alimentos in pecunia para alimentos in natura consistentes em direito
de residência em imóvel de propriedade da representante legal da criança e do pai.
Irresignação do réu-reconvinte. Pedidos de suspensão do dever de alimentar ou
fixação da pensão para 30% de seus rendimentos. Desacolhimento. Circunstâncias do
caso concreto que justificam a modificação; provada alteração no trinômio
necessidade-possibilidade- proporcionalidade a justificar a adoção do modelo
proposto pela alimentanda. Alimentante condenado por crime sexual cometido contra
a filha e que se encontra recluso para cumprimento da pena. Inexistência de outros
bens suficientes para alimentar a criança. Dever de sustento que não se suspende pelo
fato de o alimentante encontrar-se preso, consoante entendimento consolidado do E.
STJ. Apelante que não desenvolve atividade laboral no presídio e não recebe auxílio-
reclusão. Concordância do Ministério Público, guardião dos interesses de incapaz.
Solução que atende às peculiaridades do caso e preserva o melhor interesse da
criança. Sentença mantida. Recurso desprovido. (e-STJ fl. 1620)

: opostos por E L L, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente os
Agravo interno:
fundamentos da decisão, que haveria ausência de fundamentação e indevida
aplicação da
e da
além de violação aos arts. 1.694 e
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ,
1.699 do CC, ao
§ 1o, V, do CPC, e aos arts. 5o, XXXV, e 93, IX, da CF. Traz
art. 489,
questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado
o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53813272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:36
Código de Controle do Documento: 7a58826f-3820-4d18-994b-632cb0d831b5

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no -E, V, c/c o parágrafo único, I,
ambos do RISTJ, ante a
art. 21 art. 253,
ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo TJ/SP:

i) não foi demonstrada a violação dos dispositivos arrolados (arts. 1694 e
1699 do CC);
ii) incidência da Súmula 7 do STJ.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso
especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão
recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o
que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.
Na espécie, não obstante o agravante alegue ter demonstrado a violação
dos arts. 1.694 e 1.699 do CC, não fundamentou especificamente nas razões do
agravo em recurso especial como o acórdão recorrido teria violado os dispositivos
citados. Restringiu-se a discorrer sobre questões atinentes ao mérito do recurso
especial e à ausência de fundamentação da decisão de inadmissibilidade.
Depreende-se dos autos a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, circunstância impeditiva do conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme dispõe o
III, do CPC.
art. 932,

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
A decisão de
Súmula 7/STJ.
inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP fundamentou-se, dentre outros aspectos, na
vedação ao reexame de contexto fático-probatório. O agravante deixou de atacar
especificamente esse fundamento, o que inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53813272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:36
Código de Controle do Documento: 7a58826f-3820-4d18-994b-632cb0d831b5

Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53813272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:36
Código de Controle do Documento: 7a58826f-3820-4d18-994b-632cb0d831b5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.065.625 / SP
Número Registro: 2025/0380384-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10059435420238260008
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E L L
ADVOGADOS : FABÍOLA MONTEIRO OLIVEIRA BOLGHERONI - SP169277
ROSEMEIRE BARBOSA PARANHOS - SP235681
AGRAVADO
: L M P T L (MENOR)
REPR. POR
: J P R T L
ADVOGADOS : INÁCIO RODRIGUES TEIXEIRA - SP039458
DANIELA FERNANDA AURICCHIO - SP203628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E L L
ADVOGADOS : FABÍOLA MONTEIRO OLIVEIRA BOLGHERONI - SP169277
ROSEMEIRE BARBOSA PARANHOS - SP235681
AGRAVADO
: L M P T L (MENOR)
REPR. POR
: J P R T L
ADVOGADOS : INÁCIO RODRIGUES TEIXEIRA - SP039458
Documento eletrônico VDA55073158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: 2aee1895-bcfb-46f6-a31c-5dd291194cac

DANIELA FERNANDA AURICCHIO - SP203628
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: 2aee1895-bcfb-46f6-a31c-5dd291194cac